Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-16.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005487-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (RECORRENTE), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA FARIAS BRANDAO - CPF: 022.995.591-67 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1005487-16.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Nelson Alexandre Moreira Nunes

Gabriela de Souza Farias Brandao

Embargada(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargada, para excluir a condenação arbitrada a título de dano moral, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que o acórdão apresenta contradição. Argumenta que:

“Em que pese o costumeiro acerto do Nobre Relator, verifica-se da decisão recorrida que embora tenha contextualizado os fatos no que concerne a não disponibilização dos créditos adquiridos pelos embargantes, o fundamento aplicado na decisão é relacionado aos casos em que há cancelamento de voo de forma unilateral pela empresa aérea, ainda que decorrentes de força maior, e em sintonia com o art. 251-A da Lei n. 14.034/2020, barrando o dano moral presumido dessas relações de consumo, contudo não é o caso da presente demanda. 19. Por este motivo, não restou alternativa aos recorrentes senão a oposição dos presentes embargos de declaração a fim de sanar a contradição apresentada, que será pormenorizada a seguir”.

Sustenta que:

“Assim, considerando que o caso concreto não se enquadra nas situações previstas no Resp. 1584.465, que fundamentaram e deram ensejo a criação do art. 251-A da Lei n. 14.034/2020, não se tratando portanto o presente caso de simples cancelamento ou atraso de voo, ainda que por força maior, a aplicação da referida lei, bem como o fundamento da decisão recorrida, com a devida vênia, não se mostra acertada.

Assim Excelência, com base nos fundamentos articulados pelos embargantes, bem como do conjunto jurisprudencial que acoberta o presente caso, o acolhimento das razões deste recurso, sanando a contradição apresentada quanto a fundamentação da decisão em contraponto ao caso concreto, é medida que se impõe”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n. 130647191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição quanto à fundamentação adotada para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral, contudo, constou no voto embargado que:

“Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC
).
Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade
”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da parte Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022